Tribunal: TJDFT
Processo: 0740889-09.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Considerando a natureza privada da presente ação penal, é pressuposto de admissibilidade do recurso interposto o recolhimento tempestivo de preparo, sob pena de deserção. Na origem, diante da ausência de pedido da parte interessada (ID 76479418), não houve manifestação acerca da gratuidade de justiça. Porém, o apelante, nas razões do apelo (ID 76479432), postulou a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, entretanto, sem apresentar as provas que alicerçariam o pleito. Assim, intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar a alegada hipossuficiência financeira, mediante documentação atualizada, com lastro nos arts. 99, § 2o, e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, na forma do art. 3o do Código de Processo Penal, sob pena de não conhecimento do recurso, com fundamento no art. 806, § 2o, do Código de Processo Penal. Deverá a parte comprovar: 1) Se exerce alguma profissão, especificando-a e comprovando-a; 2) Se a renda mensal bruta porventura percebida pelo seu núcleo familiar é igual ou inferior a 5 salários mínimos, compreendendo a renda do(a) requerente, de cônjuge e de todos os seus dependentes econômicos, devendo apresentar comprovantes de rendimentos recentes ou, se preferir, as últimas 2 (duas) declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física apresentadas à Secretaria da Receita Federal; 3) Se é beneficiário(a) de algum programa oficial de transferência de renda ou percebe benefícios assistenciais e previdenciários mínimos pagos a idoso ou pessoa portadora de necessidades especiais; 4) Se realiza gastos extraordinários com saúde decorrentes de moléstia ou acidente, ou outros que sejam indispensáveis, temporários e imprevistos; 5) Se é proprietário de mais de 1 (um) veículo automotor ou mais de 1 (um) bem imóvel, caso em que deverá comprovar documentalmente a propriedade ou os direitos possessórios, apontando os valores atuais desses bens; 6) Se é titular de conta(s) bancária(s), de cartão(ões) de crédito e/ou aplicações financeiras, caso em que deverá indicar a instituição financeira, o número e agência bancária de cada um, bem como apresentar extratos dos últimos 3 (três) meses anteriores; 7) Se está desempregado(a), caso em que deverá apresentar declaração pessoal (subscrita pela própria parte e não pelo advogado) e expressa de tal condição, sob as penas da lei, bem como apresentará cópia da Carteira de Trabalho ou comprovação equivalente. Caso assim prefira, poderá o apelante recolher o preparo recursal, na forma legal prevista no art. 1.007 do Código de Processo Civil, c/c art. 3o do Código de Processo Penal. Após, retornem conclusos.